Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704570-45.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONFIDENCIALIDADE DE DADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou à parte executada a apresentação de documentos empresariais, visando a aferição da realidade financeira da empresa para satisfação do crédito. II. Questão em discussão: 2. Controvérsia acerca da possibilidade de exigir documentos empresariais considerados sensíveis pelo agravante, à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, da proteção de dados e do direito à efetividade da execução. III. Razões de decidir: 3. O princípio da menor onerosidade não impede o acesso do credor a informações necessárias para a efetividade da execução, sobretudo diante da demora processual no caso em concreto e da ausência de bens penhoráveis indicados pela devedora. A proteção de dados sensíveis é possível, mediante requerimento específico da parte interessada, sem prejuízo da obrigação de apresentar os documentos. IV. Dispositivo: 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, alegando inobservância ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Assevera que a decisão recorrida “aplicou uma medida atípica como regra, e não como exceção, violando a menor onerosidade em sua dimensão mais ampla, que abrange a proteção da atividade empresarial e do sigilo comercial” (ID 75745790, p. 6). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJGO. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 805 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) muito embora seja princípio fundamental do processo executivo que a execução se dê pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), tal princípio não pode ser aplicado de forma a frustrar o direito do credor de obter a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando se trata de processo que tramita desde o ano de 2020, em desfavor de empresa do ramo de construção e reconhecidamente de grande porte, mas que não carreou aos autos nenhum bem ou valor suficiente para garantir a quitação do débito. Ademais, não está sendo determinada nenhuma penhora, mas apenas compelindo a parte a colaborar com o deslinde processual, fornecendo informações que, aparentemente, tem o potencial de caminhar ao fim colimado - pagamento do débito. Frise-se, ainda, que não restou demonstrado concreto perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Ao contrário, compreende-se que há perigo de dano inverso, pois sobrestar a decisão agravada liminarmente, como pleiteado, em tese, implica violar o princípio da efetividade e da razoável duração do processo. (ID 73563755) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004